Tribunal: TJSP
Processo: 2237746-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços de telefonia - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida em parte – Pedido de exclusão da condenação em dobro e da multa astreintes – Indeferimento dos pedidos – Necessidade de respeitar o julgado envolvendo os demandantes – Descabe reavivar a discussão de matéria já transitada em julgado em

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c.c. indenização – Contrato de prestação de serviços de telefonia - Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida em parte – Pedido de exclusão da condenação em dobro e da multa astreintes – Indeferimento dos pedidos – Necessidade de respeitar o julgado envolvendo os demandantes – Descabe reavivar a discussão de matéria já transitada em julgado em observância à coisa julgada - Decisão mantida – Recurso desprovido.